Tribunal: STF
Processo: Rcl 48999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de declaração opostos pelas Centrais de Abastecimento do Pará S.A. em face da decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387 e ADPF 556. 



    Nos embargos, sustenta-se a existência de omissão, aduzindo-se que que na inicial da reclamação foi comprovada a realização de penhora no valor de R$ 60.291,05 (sessenta mil, duzentos e noventa e um reais e cinco centavos) e que, por essa razão, foi requerida a procedência da ação para “conferir os benefícios do art. 100 da Constituição Federal (pagamento via Precatório) à Reclamada, desconstituindo-se eventual ato executório praticado” (eDOC 36, p. 3, grifei). 



    No entanto, em que pese tenha este relator “ordenado a desconstituição da penhora em decisão liminar”, essa decisão “até o momento não foi cumprida”.



    Diante disso, a parte embargante “requer que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação do d. juízo acerca da desconstituição da penhora no processo reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    A presente reclamação foi ajuizada em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0001588-21.2016.5.08.0006, que conheceu do agravo de petição e, no mérito, negou-lhe provimento para confirmar a sentença agravada.



    Por entender que pelo ato reclamado o TRT 8ª Região estaria descumprindo o que decidido por esta Corte na ADPFs 387 e 556, julguei procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido com a observância do que decidido nas citadas ADPFs.



    Ocorre que o ato embargado nada disse a respeito dos atos executórios já praticados no processo em decorrência de determinações do Juízo de primeiro grau, os quais foram suspensos por força da decisão liminar anteriormente concedida. Tais atos executórios, como a penhora realizada, não foi tratada na decisão de mérito desta reclamação, que se restringiu a cassar o acórdão reclamado.



    Assim, acolho os presentes embargos de declaração para retificar a decisão embargada, por mim proferida em 14 de março de 2022 (eDOC 33), a fim de que o decisum passe a ter o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado, bem como quaisquer medidas executórias praticadas incompatíveis com a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetido a parte reclamante e determinar que novo julgamento do agravo seja realizado com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387 e ADPF 556.”



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente